Tribunal: TJBA
Processo: 0053797-05.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053797-05.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ISOTHERM ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, MARINA NASCIMENTO NOGUEIRA REIS

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO EM FEIRA DE SANTANA POR EMPRESA COM SEDE EM SALVADOR. FATOS GERADORES OCORRIDOS EM 2000 E 2001, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 116/2003. APLICAÇÃO SUJEIÇÃO ATIVA DEFINIDA PELO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ART. 12, “A”, DO DECRETO-LEI 406/1968. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE DUPLA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA (AUTUAÇÃO EM SALVADOR E COBRANÇA EM FEIRA DE SANTANA). ADEQUAÇÃO DA VIA CONSIGNATÓRIA (ART. 164, III, CTN). DEPOSITADOS OS VALORES, OPERA-SE A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 156, VIII, CTN). PRECEDENTES DO STJ TRANSCRITOS NOS AUTOS CONFIRMANDO A ORIENTAÇÃO APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. TRIBUTÁRIO – ISS – FATOS GERADORES ANTERIORES À LC 116/2003
Aplicação do art. 12, “a”, do Decreto-Lei nº 406/1968, que fixa a competência tributária no Município do estabelecimento prestador. Serviços executados fisicamente em Feira de Santana não deslocam a sujeição ativa quando a empresa é sediada em Salvador e os fatos ocorreram antes de 2003.

2. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ART. 164, III, CTN – DUPLA EXIGÊNCIA
Comprovada a cobrança simultânea por Salvador e Feira de Santana, é cabível a via consignatória para prevenir pagamento indevido e dirimir conflito de competência.

3. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 156, VIII, CTN – SENTENÇA MANTIDA.
Depósito judicial integral realizado; inexistência de fatos supervenientes aptos a alterar a competência tributária fixada no período analisado;

4.
Sentença Mantida – Negado Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento assinado eletronicamente.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA